Tribunal: TJMMG
Processo: 2000007-63.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000007-63.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000817-66.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 27/02/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – CRIME DE DESERÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA – VEDAÇÃO NO ART. 270, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA "B", C/C OS ARTS. 452 E 453, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – INTERNAÇÃO POR QUESTÕES MENTAIS – APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PACIENTE – CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL – CONCESSÃO DA MENAGEM EXTRA MUROS MEDIANTE CONDIÇÕES ESPECIAIS – ART. 263 DO CPPM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO DE HABEAS CORPUS PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a ação de habeas corpus pela perda superveniente do objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo douto advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira, em favor do Cb PM Alan Marmute de Souza, contra ato do meritíssimo juiz titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, no dia 21 de janeiro de 2025, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) n. 2000817-66.2024.9.13.0002, decretou a prisão preventiva do paciente. Afirma o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada no risco à aplicação da lei penal militar e à disciplina e que, após a decretação da prisão, o paciente anexou aos autos atestados médicos e laudos psiquiátricos que comprovam sua incapacidade definitiva para as atividades operacionais, bem como decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nos autos do Processo n. 5321817-13.2024.8.13.0024, determinando o afastamento do paciente das atividades militares. Argumenta que, mesmo diante da juntada dos referidos documentos e do pedido de revogação da prisão, o magistrado procedeu à abertura de prazo de 5 (cinco) dias para manifestação do Ministério Público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prolongando a situação de privação de liberdade do paciente de forma indevida e desnecessária. Sustenta que o ato coator se revela manifestamente ilegal, considerando que: 1. A prisão preventiva foi decretada sob a justificativa de evitar nova prática de deserção, o que não se sustenta, uma vez que o paciente se encontra **afastado judicialmente** das funções militares. 2. A permanência do paciente preso afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a medida extrema carece de fundamentação concreta após a demonstração de sua incapacidade mental e afastamento funcional. Segundo o impetrante, não se encontram presentes, na espécie, o "fumus comissi delicti", uma vez que a deserção decorre do estado de saúde mental do paciente, reconhecido por decisão judicial que determinou o seu afastamento; e o "periculum libertatis", “uma vez que o paciente se encontra afastado de qualquer função operacional ou administrativa da Polícia Militar, eliminando a possibilidade de nova prática de deserção”. O impetrante peticionou, em apenso (evento n. 3), requerimento de juntada de documentação comprobatória de ordem judicial de afastamento do militar das funções. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente possa responder em liberdade às acusações que lhe foram imputadas. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente desembargador plantonista Fernando Galvão da Rocha. No dia 23/01/2025, às 11h44min39s (evento 12), o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, juntando aos autos a íntegra da ordem judicial que afastou o paciente de todas as funções policiais militares, além de requerimento ao juiz de origem, para a citação do paciente, o qual se comprometeu dar ciência no ato em 24 horas. Após receber, por sorteio, os autos, este relator, em juízo de retratação, no dia 23/01/2025, às 16h23min27s (evento 15), manteve a decisão que denegou a liminar, por entender que deveria primeiramente receber as informações da autoridade apontada como coatora. As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas em dia 23/01/2025, às 17h46min32s (evento 17). Inconformado com as informações da autoridade apontada como coatora, o impetrante apresentou nova petição, no dia 23/01/2025, já no horário de plantão, às 19h37min46s (evento 20), sob a alegação de que tais informações não condizem com o ordenamento jurídico. Apresentou os seguintes argumentos: 1. Ausência de contemporaneidade e periculum libertatis A justificativa de prisão para evitar nova deserção é insubsistente, visto que o paciente está afastado de funções militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desde novembro de 2024, conforme decisão judicial supracitada. A manutenção da prisão afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando-se desnecessária e abusiva. 2. Colaboração do paciente com a justiça A autoridade coatora omitiu que o paciente requereu formalmente sua apresentação voluntária, o que contradiz a fundamentação de que este estaria em fuga. Tal comportamento evidencia o compromisso do paciente com o processo legal. 3. Desconsideração dos laudos médicos Apesar de anexados aos autos, os laudos psiquiátricos que atestam a incapacidade do paciente não foram devidamente considerados. Esta omissão viola o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que determina a revogação da prisão preventiva quando não subsistirem seus fundamentos. Ainda no dia 23/01/2025, às 21h28min25s (evento 23), o eminente desembargador plantonista manteve a decisão de indeferimento da liminar, conforme se extrai da transcrição a seguir: [...] Como já assinalado na decisão proferida em sede de cognição sumária proferida por este signatário, devidamente relatada e fundamentada (Evento 6), o processo penal relativo ao crime de deserção não pôde prosseguir em desfavor do paciente tendo em vista a impossibilidade de realizar a sua citação, conforme determina o art. 455 do Código de Processo Penal. De acordo com as informações pela autoridade apontada como coatora, não há, até o momento, notícias de que o mandado de prisão expedido tenha sido cumprido, ou seja, de que o paciente tenha sido preso, tampouco se apresentado ou capturado. Persiste, assim, o efetivo risco para a aplicação da lei penal militar. O que se observa é que o impetrante, mesmo após o exercício do juízo de retratação pelo eminente desembargador relator do presente feito, tenta buscar, por meio de órgãos julgadores distintos, o acolhimento de sua pretensão, aduzindo argumentos que não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva. Por tais razões, mantenho a decisão de indeferimento da liminar pleiteada. [...] Irresignado com a decisão que manteve o indeferimento da liminar, o impetrante opôs Embargos Declaratórios, no mesmo dia 23/01/2025, às 23h24min00s (evento 27). No dia 26/01/2025 (domingo), o eminente desembargador plantonista Dr. Fernando Galvão da Rocha, rejeitou os embargos de declaração ao argumento de que a decisão embargada não se mostrava omissa, tendo sido fundamentada adequadamente a necessidade da manutenção da decretação da prisão preventiva do paciente. A eminente procuradora de Justiça emitiu seu parecer (evento 35), pugnando pela denegação da ordem de habeas corpus. Este é o relatório do que mereceu ser relatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus, por estarem presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade. A questão sub examine não demanda maiores esforços para sua elucidação, tendo-se em vista a escorreita decisão prolatada pela autoridade impetrada, na hipótese, o meritíssimo juiz de Direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), colacionada aos autos no evento 38, cujo teor, por ser o bastante, considero transcrever a seguir: Vistos. [...] Trata-se de instrução provisória de deserção do Cb PM Alan Marmute de Souza, supostamente consumada entre os dias 23/11/2024 a 01/12/2024. A decisão de evento 19 acolheu o parecer do Ministério Público e julgou procedente a representação da Polícia Judiciária Militar para determinar a expedição do mandado de prisão. Posteriormente, a decisão de evento 36 manteve a expedição do mandado de prisão. Em plantão judicial chegou a informação de que o Cb PM Alan Marmute de Souza se apresentou voluntariamente e se encontra internado em um nosocômio (evento 44). É o relatório. Decido. Considerando o ato voluntário de apresentação do Cb PM Alan Marmute de Souza, que durante internação hospitalar fez contato com o Coordenador do COPOM informando da sua situação, é de se considerar cumprido o mandado de prisão. O caso em tela evidencia a impossibilidade da realização da audiência de custódia. A um, que o militar ainda se encontra internado, a dois que a execução do mandado de prisão ocorreu por ato voluntário enquanto ele se encontrava nessa situação. Ou seja, não houve sequer a condução do militar para justificar o ato solene para verificar eventual violação de direitos. Sobre a prisão do militar, reforço que o crime de deserção, por sua própria natureza evasiva, mereceu especial atenção do legislador, o qual vedou expressamente a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 270, parágrafo único, alínea "b", c/c os arts. 452 e 453, todos do CPPM. Entretanto, tenho que, face a algumas circunstâncias peculiares emergente, é caso de se verificar a possibilidade de concessão do instituto processual da menagem, que possui natureza jurídica de medida cautelar pessoal, servindo como alternativa à prisão provisória. Ele se classifica em duas modalidades: intra murus e extra murus. A modalidade intra murus é cumprida em ambiente militar, enquanto a modalidade extra murus é cumprida em abrangência a ser considerada pelo Juízo. Além desta instrução provisória de deserção, Cb PM Alan Marmute de Souza possui outras duas em tramitação nesta Justiça Militar (autos n.s 2000814-17.2024.9.13.0001 e 2000831- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 41.2024.9.13.0005), e uma ação penal no âmbito desta 2ª AJME (autos n. 2000617- 59.2024.9.13.0002). A rigor, esse cenário não indicaria que o militar fizesse jus à menagem, que carrega um significado próximo ao da "homenagem", remetendo ao compromisso ou vínculo assumido por alguém perante uma autoridade, sobretudo porque esses feitos apresentam traços de insubordinação. Lado outro, a integridade da saúde mental do Cb PM Alan Marmute de Souza é um aspecto que revela uma atenção pertinente. A deserção objeto destes autos consumou-se em um lapso temporal muito próximo à internação hospitalar do militar, supostamente decorrente de uma tentativa de autoextermínio. O ato de apresentação voluntária demonstra retidão de caráter, dignidade e coragem moral, sendo ainda reforçado pelo contexto em que ocorreu, marcado por uma outra alegada tentativa de suicídio. Pelo exposto, com fundamento no art. 263 do CPPM, concedo ao Cb PM Alan Marmute de Souza o benefício da menagem extra murus, mediante as seguintes condições, sob pena de cassação, com o consequente restabelecimento da prisão: 1. Não se ausentar da cidade de Ipatinga/MG; 2. Indicar, no prazo de até 3 (três) dias, endereço onde poderá ser encontrado após o período de internação hospitalar; 3. Receber e assinar todas as intimações e requisições; 4. Comparecer a todos os atos processuais oriundos desta instrução provisória de deserção; 5. Comunicar eventos da saúde e apresentar à JCS, em tempo oportuno, atestados e qualquer documentação médica indicativa de afastamento, devendo comparecer a toda consulta agendada no órgão, inclusive para fins do parágrafo único do art. 50 c/c arts. 96 e 140 da Lei n. 5.301/69. À Secretaria, para que providencie a expedição do termo de condições e do competente alvará de soltura, registando a concessão da menagem extra murus na cidade de Ipatinga/MG. Por oportuno, registro que a concessão desta menagem NÃO VINCULA NEM INTERFERE em eventual decisão a ser proferida no âmbito das demais instruções provisórias de deserção. Oficie-se ao Comandante da Unidade Militar, encaminhando-lhe os documentos mencionados, para que sejam devolvidos a este Juízo com a assinatura do militar, caso este concorde com as condições estabelecidas. Na oportunidade, registre-se que o militar deverá ser fiscalizado e o descumprimento de qualquer condição imposta ser imediatamente comunicada a este Juízo. Oficie-se ao Eminente Desembargador James Ferreira Santos, Relator da ação de Habeas Corpus n. 2000007-63.2025.9.13.0000, com cópia desta decisão. Intimem-se as partes. [...] Compulsando os autos da Instrução Preparatória de Deserção (IPD), n. 200017-66.2024.9.13.0002, em trâmite na 2ª AJME, logrei localizar, no evento 63, o Alvará de Soltura expedido a favor do paciente e o Relatório de Evento Social (REDS) atestando seu cumprimento, o que implica dizer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que a presente impetração restou prejudicada, pela perda superveniente do objeto. Com esses apontamentos, não me ocorre a necessidade de qualquer acréscimo à bem fundamentada decisão primeva, motivo pelo qual, julgo prejudicada a ação de habeas corpus, pela perda superveniente do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator